Tribunal: TJES
Processo: 5001463-36.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001463-36.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: LORENA FELICIANO DA SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO IMPUTADO A AUTORA E CONDENAR A EMPRESA REQUERIDA NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA REQUERIDA POSTULANDO A REFORMA DA SENTENÇA SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46, DA LEI Nº 9.099/95, REFORMANDO-A APENAS PARA MINORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00, ACIMA DOS PADRÕES PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 3.000,00, ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DO ARBITRAMENTO, NOS TERMOS NA SÚMULA 362, DO STJ. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.